Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do ação de indenização de danos material e moral manejado em seu desfavor pela agravada – Eliana Marques Caetano –, dentre outras resoluções, rejeitara a prejudicial de mérito que aventara, porquanto, atinando ao fato de que o prazo prescricional incidente é decenal e considerando que o direito e a pretensão da agravada germinaram-se na data em que tomara conhecimento – no ano de 2013, quando aposentara-se – de que o saldo da conta PASEP guardara incompatibilidade com o tempo de serviço prestado, concluíra que houvera a passagem do interstício de 07 (sete) anos entre a data de conhecimento do fato e de aviamento da ação subjacente – no ano de 2020. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver fulminada a pretensão deduzida pela agravada mediante o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da demanda, com resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postulara o pronunciamento do fenômeno prescricional no pertinente aos lançamentos ocorridos na conta PASEP há mais de um decênio da ciência inequívoca da agravada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o Tema Repetitivo no 1.150, entendera pela aplicação da prescrição decenal para pretensão deduzida em Juízo, tendo sua contagem deflagrada no momento em que o titular, comprovadamente, torne-se ciente dos desfalques havidos na conta individual vinculada ao PASEP. Obtemperara, porém, que o Juízo a quo equivocara-se ao estatuir que o conhecimento da agravada acerca do suposto desfalque teria se operado no ano de 2013, data da suposta aposentadoria e quando, por consequência, teria realizado o levantamento do saldo da conta PASEP. Defendera que há elementos materiais que comprovam a ocorrência do saque ainda no ano de 1996, em decorrência de aposentadoria, frisando que a agravada não promovera a juntada de cópia de sua carteira de trabalho ou outro elemento capaz de atestar o histórico dos vínculos trabalhistas. Apontara que desponta como incontroverso a ocorrência de saque da totalidade do saldo relativo ao PASEP, ressalvando, todavia, que a agravada omitira a data em que teria ocorrido com o fito de obliterar o momento germinador de sua pretensão e, por conseguinte, evitar o reconhecimento do fenômeno prescricional. Destacara que não houvera qualquer alegação formulada pela recorrida apta a afastar o reconhecimento de que houvera sua aposentadoria em 1996, e, demais disso, o documento de microficha – colacionado por ambos os litigantes e, portanto, incontroverso – atesta que o saque da totalidade do PASEP operara-se em 13/11/1996, devendo essa ser considera a data da ciência para fins de cálculo prescricional. Enfatizara que, mesmo que haja a alegação de que a aposentadoria dera-se em 2013, após novembro de 1996 – data do saque total da conta PASEP –, não houvera novas movimentações, permanecendo “zerada”, e, nada obstante, independentemente da data da aposentadoria, deve-se entender que o termo a quo do prazo prescricional para reclamar o valor sacado do PASEP consubstancia-se na data em que ocorrera a retirada do numerário, uma vez que o saque não se limita à data da aposentadoria. Salientara, nessa toada de assimilação, que, para além da aposentação como fator possibilitador do saque total da conta, a legislação de regência também o autoriza em outras circunstâncias, não podendo a decisão abalroada presumir que o saque final tenha se dado no momento da aposentadoria da agravada. Registrara que a Lei Complementar no 26/1975 autoriza o saque dos valores das cotas existentes na conta individual de PASEP por ocasião de aposentadoria, de reforma militar ou transferência para reserva remunerada, de falecimento do participante e de invalidez do participante ou do dependente. Acrescentara que a Resolução no 1, de 15.10.1996, do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, com fundamento na Lei no 8.922, de 25.07.1994, autoriza o saque total em caso de neoplasia maligna do participante ou dependente e, outrossim, a Resolução no 03, de 18 de dezembro de 2014, confere igual direito àqueles acometidos por alguma das doenças listadas na Portaria Interministerial MPAS/MS 2.998/2001. Registrara que, de igual modo, a Resolução no 03, de 30 de junho de 1997, com fundamento na Lei no 8.742/93, estende a possibilidade de retirada da verba à pessoa em gozo de benefício assistencial destinado a pessoas com deficiência e à pessoa idosa, tendo a Resolução no 06, de 12 de setembro de 2002, com fundamento na Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, abrangido, ainda, pessoas com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos. Verberara que, ante essas apreensões, a data de aposentadoria da agravada não coincide necessariamente com a data do saque total da conta PASEP, devendo, ao revés, ser orientada pela data indicada nas microfichas que contêm informações da movimentação da conta da servidora. Ventilara que, sob essa ótica, a pretensão da agravada fora fulminada pela prescrição, porquanto tivera ciência inequívoca do saldo da referida conta em 13/11/1996 – data em que sacara o saldo do PASEP, conforme microficha indicada –, de molde que sobejara extrapolado o decênio prescricional, e, acaso não acolhido tal entendimento, afigurar-se-ia imprescindível que seja pronunciada a prescrição da pretensão de revisão de todos os lançamentos havidos na conta do PASEP anteriores aos 10 (dez) anos que precedem a ciência dos supostos desfalques, a ser observado por ocasião do estudo técnico pericial, a fim de evitar cálculos sobre lançamentos já fulminados pela prescrição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do ação de indenização de danos material e moral manejado em seu desfavor pela agravada – Eliana Marques Caetano –, dentre outras resoluções, rejeitara a prejudicial de mérito que aventara, porquanto, atinando ao fato de que o prazo prescricional incidente é decenal e considerando que o direito e a pretensão da agravada germinaram-se na data em que tomara conhecimento – no ano de 2013, quando aposentara-se – de que o saldo da conta PASEP guardara incompatibilidade com o tempo de serviço prestado, concluíra que houvera a passagem do interstício de 07 (sete) anos entre a data de conhecimento do fato e de aviamento da ação subjacente – no ano de 2020. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório desafiado e, alfim, sua definitiva desconstituição, de forma a ver fulminada a pretensão deduzida pela agravada mediante o reconhecimento da prescrição e a consequente extinção da demanda, com resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, postulara o pronunciamento do fenômeno prescricional no pertinente aos lançamentos ocorridos na conta PASEP há mais de um decênio da ciência inequívoca da agravada. De acordo com o aduzido, afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da data em que ocorrera o saque das verbas relativas ao PASEP pela agravada e, firmado tal marco, sobeja perquirir se implementara-se a prejudicial de mérito consistente no fenômeno prescricional. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Inicialmente deve ser registrado que, conforme decidira a Corte Superior de Justiça, o prazo prescricional incidente na hipótese é o decenal, cujo termo inicial é o dia em que o titular da conta vinculada comprovadamente toma ciência dos desfalques - saques ou ausência de depósitos - havidos nos ativos de sua titularidade, ou, ainda, que não foram aplicados nos ativos nela recolhidos os índices de correção estabelecidos pelo conselho gestor. Ou seja, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, tendo em vista que a Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. Com efeito, na hipótese, a ação aviada pela autora tem por finalidade a composição dos prejuízos que alega haver experimentado em decorrência da administração equivocada das contribuições recolhidas à conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, notadamente a ausência de correção dos ativos nela recolhidos de acordo com o disposto na normatização correlata. Sob esse prisma, ressoa inexorável que a pretensão encarta direito pessoal, que, a seu turno, atrai a regra albergada no artigo 205 do Código Civil, a qual, de sua vez, prevê o prazo prescricional decenal, a ser contado a partir do momento em que o interessado tivera conhecimento do havido, implicando os danos cuja composição almeja, conforme a teoria da actio nata. Aplicando-se a teoria supracitada, o prazo prescricional somente se iniciara na data em que a autora tivera ciência do valor disponível e alegadamente inferior ao que efetivamente lhe era devido. Assim, no caso concreto, o termo a quo do prazo prescricional é a data em que a autora tomara conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Essa data, a toda evidência, coincide com a data do saque dos valores recolhidos na conta vinculada ao PASEP, tendo em vista que é nesse momento que, efetivamente, o titular toma conhecimento da suposta irregularidade do saldo apurado. Na hipótese, a autora realizara o saque no dia 13/11/1996[1], resultando que, aviando esta ação somente no dia 14/12/2020[2], sobeja patente o implemento da prescrição da pretensão, porquanto ultrapassado o prazo prescricional decenal aplicável ao caso, cujo termo inicial fora a data da ultimação da movimentação, quando tivera ciência dos fatos lesivos que resultaram no aviamento desta ação. Destarte, em tendo restado incontroverso nos autos que a pretensão formulada pela autora está, inexoravelmente, sujeita ao prazo prescricional decenal, que, a seu turno, tem como termo inicial a data em que tomara conhecimento do evento danoso, ou seja, quando a servidora efetuara a retirada dos valores da sua conta PASEP, em razão da sua aposentadoria[3], em 13/11/1996, deflagrando a lesão ao direito que a assiste e teria sido lesado, fazendo germinar a pretensão ressarcitória, consoante a teoria da actio nata incorporada pelo legislador especial em compasso com o legislador civil (CC, art. 189). A seu turno, a tese de que a autora somente tivera ciência dos desfalques e da remuneração e pagamento, supostamente, a menor do que o devido nos termos da legislação específica não se sustenta, pois tais informações estavam à disposição dessa a todo momento, notadamente, quando se dirigira ao Banco apelado para a realização do saque final dos valores constantes da sua conta PASEP. Alinhadas essas premissas, ressoa insofismável que o prazo prescricional, tendo por termo inicial a data da violação ao direito, iniciara-se em 13/11/1996, e, a peça exordial que deflagara a presente ação ressarcitória data de 14/12/2020, quando fora distribuída à 19a Vara Cível de Brasília, ou seja, mais de 24 (vinte e quatro) anos após o ocorrido, e mais de 14 (catorze anos) do implemento do prazo prescricional decenal, já observado, ainda, o disposto no art. 2.028 do CC[4]. Sob essa realidade, ao menos nesta análise perfunctória, não sobeja uma alternativa frente à pretensão indenizatória formulada, senão o reconhecimento da prescrição. Consubstancia verdadeiro truísmo que a prescrição emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações prestacionais, advindas de direito subjetivo, como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que a assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, tendo como marco inicial o evento danoso, que germinara o direito sucessivo da autora de perseguir a composição dos danos dele derivados (CC, art. 189)[5]. Dos argumentos alinhados e ressoando indene de dúvidas que a pleiteada revisão/indenização do PASEP e os danos materiais e morais respectivos se submetem às regras da legislação que regula o interregno prescricional aplicável à espécie, que é o decenal, por se tratar de previsão não alcançada pelas regras específicas previstas na legislação civil (art. 205, caput, do Código Civil), nos termos do decidido pela Corte Superior de Justiça, acima apontado, o corolário do aduzido é que a pretensão formulada pela autora fora fulminada pela prescrição, impondo-se a consequente extinção do processo na expressão da sua origem e destinação. Como é cediço, o tempo repercute em todas as atividades humanas, assumindo função determinante na aquisição e perda de direitos, não podendo o direito subjetivo e a pretensão que surge da violação desse direito originário serem mantidos imunes à sua atuação. Assim é que, da observação da regra consuetudinária de que o tempo é determinante na serenização dos conflitos, emergira o instituto jurídico da prescrição como forma de resguardo da segurança jurídica e estabilidade social. Com pragmatismo, o legislador, agora, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública ao legitimar seu conhecimento e afirmação de ofício em Juízo, objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam indevidamente revolvidas. Sob essa moldura, tendo em vista que a autora tivera ciência do fato gerador da pretensão ressarcitória que formulara quando efetuara o saque final da sua conta PASEP, gerida pelo réu, com a alegada atualização e remuneração a menor dos aludidos valores, nessa data a lesão fizera germinar a pretensão, consoante apregoa o princípio da actio nata (CC, art. 189). Com efeito, ocorrido o alegado dano, ensejando a irradiação do direito de pleitear a indenização que alegadamente a assistia, competia-lhe adotar, de imediato, as medidas aptas a assegurar sua fruição, obstando que, diante sua inércia, seja legitimada sua atuação retardatária. Destarte, aviada a presente ação após o implemento do decênio legal, sem que tenha ocorrido causa legal que suspendera ou interrompera o seu fluxo, é inexorável que o lapso prescricional que regula o tempo em que prescreve já havia se implementado, ao ser deduzida a pretensão de direito invocada, o que efetivamente enseja o reconhecimento da prescrição, assim, consoante assinalado, restara fulminada a pretensão deduzida. O que deflui do aduzido é que, aplicado ao caso o prazo prescricional subsistente, ressoa plausível que se aperfeiçoara o prazo prescricional para o aviamento da ação executiva. Nesse contexto, sobeja patente a plausibilidade do direito invocado, restando configurados os pressupostos legais para a agregação do efeito suspensivo vindicado, tanto mais porque, suspensa a ação até a resolução do agravo, poderá ser restabelecido seu trânsito, caso o recurso seja rejeitado, restando afastado o risco de advir ao erário prejuízo ou dano irreparável à agravada. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 88274904, fl. 19, dos autos originários. [2] - ID 79648939, fl. 7, dos autos originários. [3] ID 88274906, fl. 337, dos autos originários. [4] “Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.” [5] “Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”